Tribunal: TJDFT
Processo: 0729263-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que a redução do valor das comissões constitui justo motivo para a rescisão contratual. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para a correção da obscuridade apontada.
2. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada.
5. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão que, analisando os pontos controvertidos, concluiu que: “o contexto probatório atesta a variação substancial da renda mensal do autor/recorrente, circunstância inerente à atividade comercial desenvolvida, importando destacar que a redução do percentual das comissões foi consentida (ID 49211312 - Pág. 6). Com efeito, o autor não logrou êxito na comprovação do ajuste do percentual fixo de comissão de 4% para todas as vendas realizadas. Ao contrário, as mensagens do aplicativo WhatsApp evidenciam que as comissões eram negociadas casuisticamente (ID 49211313)”.
6. Por conseguinte, inexiste vício a ser sanado e, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.